Tribunal: STF
Processo: RE 1442961
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que denegou a ordem de segurança impetrada com o escopo de declarar a inexigibilidade da cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, ante a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 5º, § 1º, da Lei 10.893/2004. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 150, fl. 2):



    “AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DE CARGA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 161), foram rejeitados (Doc. 175).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 191), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não analisou questões levantadas pela parte nos Embargos de Declaração.



    Quanto ao mais, aponta violação aos arts. 5º, II; 146, III; 150, I; 155, II; 170 a 181; e 195, § 6º, da CF/1988, aduzindo que os valores gastos com capatazia e mão de obra não devem integrar a base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), uma vez que não se enquadram no conceito jurídico de frete. 



    Afirma que nada obstante a revogação do Código Comercial pelo vigente Código Civil, o conceito jurídico do “frete” permanece inalterado no Direito Privado, como sendo o “pagamento” e a “remuneração” alcançada ao transportador pelo transporte efetuado de mercadorias, haja vista que quando se referir, especificamente, ao transporte de pessoas, a aventada contraprestação inclusive recebe o nome de tarifa (Doc. 191, fls. 13-14).



    Assevera que o conceito de frete envolve necessariamente o resultado advindo de uma embarcação, o que não envolve as atividades de descarga de produtos (desestiva). Em outras palavras, o conceito de frete advindo da legislação envolve puramente o ato de transportar produtos, não abrangendo os serviços de sua descarga e movimentação (Doc. 191, fl. 15).



    Nessa linha, defende que se o frete é pagamento/remuneração pelo transporte de mercadorias, não há, qualquer precisão no § 1º do artigo 5º da Lei nº 10.893/2004, que estende a base de cálculo da AFRMM em total descompasso com o conceito jurídico de “frete”, previsto no caput do mesmo artigo, para fazer incidir o tributo sobre todos os valores incidentes na operação de importação, que incidirem após atracação do navio em porto brasileiro. Sendo assim, a interpretação da base de cálculo do AFRMM, na forma do §1º do artigo 5º da Lei nº 10.893/2004 deve ser rechaçada para fins de incidência desta contribuição sobre o frete (Doc. 191, fl. 17).



    Realça que o art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988 não impõe que a base de cálculo das CIDEs seja o valor aduaneiro, haja vista que a Constituição delegou ao legislador infraconstitucional a estipulação da base de cálculo do tributo que, no caso, escolheu o valor do frete como base de cálculo do AFRMM.



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 207).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 191, fl. 5):



    “De acordo com o § 1.º do artigo 1.035 do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Com efeito, o assunto a ser debatido ultrapassa os interesses subjetivos das partes, pois a decisão recorrida configura precedente sério e perigoso contra inúmeras pessoas que estão em situação semelhante ao da Recorrente, sendo, pois, questão relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico. 



    Sob o prisma jurídico, há de se definir, rigorosamente, o sentido e o alcance dos arts. 5º, II, 146, III, 150, I, 155, II, 170 a 181, 195, § 6º da CF em relação à inclusão de THC na base do AFRMM, quando extrapolam o conceito de frete, o que causa ofensa, inclusive, aos princípios da segurança jurídica e da moralidade (art. 37 da CF/88). 



    Ainda, o presente recurso revela-se importante para sinalizar aos demais órgãos do Poder Judiciário que não se admitirá a condução de processos em nítida e gritante ofensa de ditames constitucionais relacionados, exigindo que seja desenvolvido em compatibilidade com as normas insertas na Constituição Federal. 



    Econômico porque envolve a exigência de valores indevidos contra diversas pessoas que se encontram em situação semelhante à vivenciada pela Recorrente, o que representou e representa prejuízo significativo aos contribuintes. 



    Ademais, a mantença do decisum recorrido gera efeito motivador para Administração Tributária atuar com desapego a rigorosos critérios de controle e certeza dos atos jurídicos, bem assim ao princípio da eficiência (art. 37 da CF/88), exigindo créditos tributários indevidos, o que não é constitucional de ocorrer. 



    Sob tais aspectos a questão em debate ultrapassa o interesse subjetivo das partes em litígio, pois servirá de precedente para uma enxurrada de outras demandas que versam sobre os mesmos temas. 



    Frisa-se que a discussão presente nos autos extrapola, reconhecidamente, os limites subjetivos da que delimitam essa causa, bem como o mero interesse pessoal da recorrente, para atingir também interesses difusos de terceiros que, assim como ela também e vale de transporte aquaviário para importar produto e/ou matéria prima de território estrangeiro, além de operação de descarregamento de embarcação em porto nacional. 



    Isso porque a Recorrente é empresa que realiza diversas operações de importação de fertilizantes minerais à granel, sujeitas à fiscalização aduaneira/fiscal da autoridade coatora e à incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) relativo às navegações de longo curso. E, como explicado anteriormente, discute-se a inclusão, na base de cálculo do AFRMM, dos custos de descarregamento dos fertilizantes minerais a granel, tendo em vista que, esta última atividade nada tem a ver com rubricas que decorram do frete. Houve, portanto, inconstitucional alargamento da base de cálculo do tributo supracitado. 



    Desta forma, a análise da questão extravasa claramente os interesses subjetivos da causa, uma vez que poderá ser aplicável a todo e qualquer importador de material a granel, e cujo descarregamento não tem a ver com o transporte em si, pois sua natureza é diferente da importação realizada por contêineres, por exemplo. Resta indiscutível, portanto, a transcendência da presente discussão. Por esses motivos, a análise destas questões supera, de forma claramente perceptível, os interesses subjetivos contidos na causa. 



    Portanto, buscar a efetiva interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais violados pelo v. acórdão recorrido (arts. 5º, II, 146, III, 150, I, 155, II, 170 a 181, 195, § 6º da CF) é questão que interessa não apenas à Recorrente, mas a todas as empresas que se sujeitam ao recolhimento do AFRMM sobre os valores que não compõem o frete, fazendo-se necessária a admissão do presente recurso, tendo em vista a clara repercussão geral da questão posta à análise de Vossas Excelências.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz do art. 5º, §1º, da Lei 10.893/2004, decidiu que é legítima a cobrança do AFRMM sobre todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 150, fls. 6-7):



    “A sentença resolveu adequadamente a controvérsia entre as partes, motivo pelo qual lhe adoto a fundamentação como razão de decidir, transcrevendo-a, para esse efeito: 



    A impetrante alega que, de acordo com o art. 149 da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001), as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico passaram a incidir apenas sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, sobre o valor aduaneiro, de modo que não se admitiria a cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante sobre o frete (correspondente à remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, conforme dispõe o art. 5º, caput, da Lei nº 10.893, de 2004) 



    É manifesto o equívoco da apelante, uma vez que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição inclui logicamente o frete, conforme já decidiu este Tribunal:



    [...]



    Por fim, ao contrário do que alega a impetrante, é legítima a inclusão de despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM, tal como previsto no §1º do artigo 5º da Lei 10.893, de 2004, in verbis: 



    [...]



    De fato, considerando que o fato gerador da CIDE impugnada é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro (Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º), nem haveria mesmo sentido em que as despesas de capatazia deixassem de ser incluídas. 



    [...]



    Com efeito, não se verifica inconstitucionalidade ou ilegalidade no §1º do art. 5º da Lei 10.893, de 2004, sendo legítima a cobrança do AFRMM sobre todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, conforme jurisprudência deste Tribunal, de que se colhem os seguintes julgados:



    [...]



    Agiu acertadamente, portanto, o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança”.



    Nota-se, portanto, que a análise da controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 10.893/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.413.106-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/3/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.379.472-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 1/7/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente